Tribunal: TJMT
Processo: 1003447-64.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1003447-64.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[ALAERTT RODRIGUES DA SILVA - CPF: 925.294.451-68 (ADVOGADO), WEBERTON PEDRO DA SILVA - CPF: 022.565.511-05 (PACIENTE), DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (IMPETRADO), ALAERTT RODRIGUES DA SILVA - CPF: 925.294.451-68 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), BRUNO HENRIQUE RONDON DE SOUZA - CPF: 068.703.141-95 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA - NEGATIVA DE AUTORIA E DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA COM MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - NEGATIVA DE AUTORIA - MATÉRIA INERENTE À INSTRUÇÃO CRIMINAL - PASSÍVEL AFERIÇÃO EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
- JURISPRUDÊNCIA DO STJ - ENUNCIADO CRIMINAL 42 DO TJMT - SEGREGAÇÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO DO PACIENTE EM TRÁFICO DE DROGAS - APREENSÕES DE 18 (DEZOITO) PORÇÕES DE MACONHA, COM PESO DE 167,55G (CENTO E SESSENTA E SETE GRAMAS E CINQUENTA E CINCO DECIGRAMAS) E DINHEIRO - INFORMAÇÕES SOBRE A VENDA DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES - MONITORAMENTO DO LOCAL - REITERAÇÃO DELITIVA -

TRÊS CONDENAÇÕES DEFINITIVAS - SEGREGAÇÃO CAUTELAR

AUTORIZADA - ENTENDIMENTO DO STJ -

ENUNCIADO CRIMINAL 6 DO TJMT -
ATO CONSTRITIVO MOTIVADO -
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - PRISÃO DURANTE EXECUÇÃO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO - DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS - JULGADO DO TJMT -

INSUFICIÊNCIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA

- ORDEM DENEGADA.

A negativa de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
, consoante jurisprudência consolidada no c. STJ (AgRg no HC 648.875/SP), retratada no Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
].

A forma de acondicionamento da droga [porções individuais preparadas para venda] e reiteração criminosa, fundada em condenações definitivas, autorizam a segregação cautelar para garantia da ordem pública, por evidenciar risco concreto de cometimento de novas infrações, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ. (HC 382.410/PR; RHC nº 118.488/MG; RHC nº 116.838/SC - Relator: Min. Jorge Mussi - 10.3.2020; HC nº 530.037/PR)

“O risco de reiteração delitiva,

fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode

ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
. (TJMT, Enunciado Criminal 6)

“A reiteração no cometimento de infrações penais, especialmente no curso da execução penal, reveste-se de relevante reprovabilidade e mostra-se incompatível com a concessão da liberdade provisória com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.”
(TJMT, RSE nº 143169/2016)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1003447-64.2021.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S): DR. ALAERTT RODRIGUES DA SILVA

PACIENTE(S): WEBERTON PEDRO DA SILVA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de WEBERTON PEDRO DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá [Especializada em Delitos de Tóxicos], nos autos de incidente processual (NU 1002815-09.2021.8.11.0042), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) o paciente não teria praticado a conduta que lhe fora atribuída; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente,
“substituindo a medida extrema por outras alternativas”
(ID 78201453), com documentos (ID 78201454/ID 78201462).

O pedido liminar foi indeferido (ID 78827973).

O Juízo singular prestou informações

(ID 79442959).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo não conhecimento ou

denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus - Art. 33, caput e 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06 - Preliminar de não conhecimento por supressão de instância - Acolhimento - Ausência de pedido de liberdade provisória do paciente, na primeira instância. No mérito - Pleito de revogação da prisão preventiva - Impossibilidade - Deve a prisão preventiva ser mantida para a garantia da ordem pública, tendo em vista a exteriorização do periculum libertatis atrelado ao paciente - Gravidade concreta dos delitos, consubstanciada pela quantidade da droga apreendida - Paciente que ostenta diversas condenações criminais, bem como responde a outra ação penal - Reiteração delitiva - Prisão durante cumprimento de pena em regime semiaberto decorrente de condenações por tráfico de drogas - Ademais, a decisão está pautada e fundamentada no artigo 93, IX da Constituição Federal - A segregação cautelar se compatibiliza com o princípio da presunção de inocência (artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal), porquanto não constitui pena - Tese de negativa de autoria - Inviável a análise de matéria fático-probatória por esta via - O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória - Inviável, com efeito, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão - Pelo não conhecimento do writ, em razão da preliminar de supressão de instância. Se conhecido, pela denegação da ordem requerida.”
(Siger Tutiya, procurador de Justiça – ID 80558485)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 19.2.2021, o paciente e o coindiciado Bruno Henrique Rondom Amorim foram presos em flagrante (ID 78201454 e PJE NU 1002815-09.2021.8.11.0042).

Na mesma data [19.2.2021], o delegado de Polícia Wilson Ciburis Júnior, lotado da Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes, representou pela conversão do flagrante em prisão preventiva (ID 78201454 e PJE NU 1002815-09.2021.8.11.0042).

Na audiência de custódia realizada no dia 20.1.2021, o Juízo da 7ª Vara Criminal e Cuiabá, a requerimento do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“[...]

Quanto à necessidade da segregação (‘periculum libertatis’) entendo ser necessária a manutenção da prisão como forma de garantir a ordem pública, uma vez que a gravidade em concreto da conduta revela o alto grau de periculosidade do suspeito, ante a grande quantidade de entorpecente apreendido, de modo que torna imperiosa a sua retirada do meio social.

Ademais, sua prisão se revela necessária para a Garantia da Ordem Pública, diante da gravidade concreta da ação delituosa, diante da quantidade de droga apreendida (172,55g de Maconha), conforme laudo de constatação preliminar constante nos autos.

Em face da situação fática vislumbrada, é certo que conceder a liberdade provisória, nesse caso, serve de estímulo a novas práticas delitivas pela sensação de impunidade transmitida para o autuado, além de gerar uma insegurança grande à sociedade.

Observa-se, ainda, que o autuado é reincidente especifico no crime de tráfico de drogas, possuindo sua personalidade voltada a práticas delitivas, fazendo do crime (tráfico de drogas) o seu meio de vida, de modo que a sua prisão se justifica para evitar a reiteração criminosa.

Dessa forma, no presente caso não vislumbro a possibilidade da substituição da prisão do autuado por qualquer medida cautelar elencada no art. 319, do Código de Processo Penal, por se apresentarem inadequadas e insuficientes à gravidade concreta do fato investigado, sendo forçosa a manutenção da custódia, como única medida capaz de preservar à ordem pública e à aplicação da lei penal.

Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de WEBERTON PEDRO DA SILVA, com qualificação nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA, já que presentes os requisitos constantes nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Pena.”
(Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, juiz de Direito - ID 78201456 e PJE NU 1002815-09.2021.8.11.0042)

Em 26.3.2021, a 23ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ ofereceu denúncia em face do paciente WEBERTON PEDRO DA SILVA e do coindiciado Bruno Henrique Rondom de Souza por tráfico de drogas (PJE 1004282-23.2021.811.0042).

Pois bem.

A negativa de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
, consoante jurisprudência consolidada no c. STJ (AgRg no HC 648.875/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas - 29.3.2021), retratada no Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
].

Por sua vez, a segregação cautelar está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em tráfico de drogas, extraídos das apreensões de 15 (quinze) porções de maconha, na posse do paciente, e 3 (três porções de maconha, na caixa do correio da residência do codenunciado Bruno Henrique Rondon de Souza, com peso total de com peso de 167,55g (cento e sessenta e sete gramas e cinquenta e cinco decigramas), e o valor de R$698,00 (seiscentos

noventa e oito) reais, após informações anônimas sobre a venda de substâncias entorpecentes, no local, e monitoramento realizado pelos investigadores de Polícia Juann Paulo Queiróz de Melo e Wenderson P. Okada, bem como na reiteração delitiva do paciente, visto que possui três condenações por tráfico de drogas (Sistema
Primus
e SEEU NU 0003558-85.2011.8.11.0042), além de responder a outra ação penal por tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe (PJE NU 1007068-74.2020.8.11.0042).

A forma de acondicionamento da droga [porções individuais preparadas para venda] e reiteração criminosa, fundada em condenações definitivas, autorizam a segregação cautelar para garantia da ordem pública, por evidenciar risco concreto de cometimento de novas infrações, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ e deste e. Tribunal (HC 382.410/PR, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 10.3.2017; STJ, RHC nº 118.488/MG - Relator: Min. Reynaldo Soares Da Fonseca - 17.12.2019; STJ, RHC nº 116.838/SC - Relator: Min. Jorge Mussi - 10.3.2020; STJ, HC nº 530.037/PR - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 17.2.2020).

Sublinhe-se o
Enunciado Criminal 6 deste e. Tribunal:

“O risco de reiteração delitiva,

fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode

ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
.

Assim sendo, o ato constritivo encontra-se motivado.

Quanto às medidas cautelares alternativas, verifica-se que o paciente foi preso, em flagrante, por trazer consigo substâncias entorpecentes [15 porções de maconha], bem como que estaria utilizando seu veículo Onix [cor preta, placa QPD5B30] para a prática de tráfico na modalidade
“delivery”
, durante execução de pena em regime semiaberto, decorrente de condenações por tráfico de drogas, descumprindo as condições impostas, especialmente de
“não e envolver em qualquer tipo de infração penal (crime ou contravenção)”
(
SEEU NU 0003558-85.2011.8.11.0042
).

Ao caso, aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“A reiteração no cometimento de infrações penais, especialmente no curso da execução penal, reveste-se de relevante reprovabilidade e mostra-se incompatível com a concessão da liberdade provisória com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.”
(RSE nº 143169/2016 - Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 17.11.2016)

Logo, as medidas alternativas afiguram-se insuficientes para a garantia da ordem pública.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021